Tribunal: CARF
Processo: 10660.000534/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.000534/2008-81
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.230 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAUZO N1COLAU ABDALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IR, em função da glosa de
despesas médicas no valor total de R$ 23.000,00, de omissão de rendimentos da monta de R$
8.904,78 e da glosa de compensação indevida de R$ 997,53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000534/2008-81
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000534/2008-81

A descrição dos fatos encontra-se na própria Notificação de Lançamento às fls.
11/16.
Impugnado o lançamento às fls. 4/9, a DRJ em Juiz de Dora/MG julgou-o
procedente em parte às fls. 95/103, para restabelecer o IRRF antes glosado.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
109/119. Por sua vez, a 2a Turma Extraordinária negou-o por meio do acórdão 2002.001.450, às
fls. 123/130.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 137/143,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar o acórdão recorrido
restabelecendo a dedução das despesas médicas.
Em 17/2/20 - às fls. 170/172 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 2/4/20 (processo
movimentado em 3/3/20 – fls. 173), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 174/189 em 11/3/20 (fls. 190), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, caso
conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo, quanto
à matéria objeto de recurso especial pelo contribuinte, por seus próprios fundamentos, bem como
com fundamento nas razões expendidas nas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 1/10/19 (fl. 163) e apresentou
seu Recurso Especial tempestivamente em 9/10/19, consoante o documento de fl. 162. Passo
com isso, à sua análise.
Antes porém, é de se registrar que o contribuinte apresentou petitório intitulado
“Aditivo” ao seu recurso especial, com solicitação de juntada em 8/9/20, por meio do qual
pretendeu reafirmar a divergência jurisprudencial, todavia por meio do acórdão 9202-008.760,
de 25/6/20. Considerando a preclusão que há muito já se operou e a ausência de previsão
regimental para a interposição de peça a esse título, deixo de conhecê-la.
Do conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Thiago Duca Amoni, que lhe dava
provimento integral, e Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe dava provimento parcial.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000534/2008-81

Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
A União sustentou em suas contrarrazões que não teria sido apontada a
divergência jurisprudencial, na medida em que o recorrente não teria demonstrado a semelhança
fática por meio do cotejo entre os acórdãos, além do quê, também não teria apontado a legislação
cuja interpretação reputa como controvertida.
Assim sendo, passa-se aos casos.
Destaco aqui que a exigência do § 1o do artigo 67 do RICARF, no que toca à
demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente, que outrora já foi
“demonstrar de forma objetiva”, restou devidamente cumprida, inclusive quando o recorrente fez
menção ao artigo 8o da Lei 9.250/95 e ao seu inconformismo pela glosa de despesas médicas na
apuração do IRPF.
Prosseguindo, a decisão recorrida entendeu que mesmo com a apresentação de
recibos, o contribuinte deveria apresentar a comprovação do efetivo pagamento das despesas lá
indicadas, uma vez que teria sido intimado pelo autuante a nesse sentido fazê-lo. Vale dizer, uma
vez intimado, o contribuinte deveria relacionar os recibos com sua movimentação financeira.
Essa é a síntese.
Para demonstrar a divergência, apresentou os acórdãos de no 2301.006.346 e
2001-001.339 e recortou trechos de ambos que, a seu juízo, evidenciaria o dissídio
jurisprudencial.
De início, impõe-se destacar que o próprio despacho de admissibilidade já
apontou a imprestabilidade do acórdão no 2001-001.339, forte no § 12 do artigo 67 do RICARF,
eis que prolatado por Turma Extraordinária deste Conselho.
Já no de no 2301.006.346, foi assentado o entendimento de que havendo dúvida
quanto a qualquer dos requisitos legais nos documentos que atestam a prestação do serviço e de
seu pagamento, a Fiscalização poderia/deveria exigir provas adicionais da efetividade do serviço,
do beneficiário deste e do pagamento efetuado. Naquele caso, os recibos teriam sido, inclusive,
complementados e ratificados pelos correspondentes profissionais de saúde.
Dos resumos acima, penso ter sido efetivamente demonstrado o dissenso
jurisprudencial a demandar solução por esta turma, como acertadamente concluiu a análise
prévia de admissibilidade. Confira-se:
O cotejo efetuado pelo contribuinte demonstra a divergência suscitada.
Em um lado, situa-se o acórdão recorrido no qual considerou-se que não bastaria a
exibição de recibos, sendo necessário apresentar prova da efetividade dos serviços, bem
como prova adicional de pagamento, nos termos exigidos pela autoridade fiscal.
Em outro lado, encontra-se o acórdão paradigma, no qual entendeu-se que os recibos
foram tidos como suficientes para restabelecimento da dedução porque atenderam aos
requisitos legais e faltaram indícios que desabonassem os aludidos documentos.
Infere-se, da leitura do paradigma, o entendimento de que, na ausência de indicações
desabonadoras e estando preenchidos os requisitos legais, os recibos comprovam
despesas médicas. No caso do acórdão recorrido, reputou-se legítima a glosa pois
caberia ao suplicante apresentar elementos que eliminariam qualquer dúvida que
pairasse sobre o documento, considerando que, diante de dúvidas levantadas pela
Fiscalização, recibos não seriam suficientes para comprovar a efetividade do pagamento
e da realização do serviço.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000534/2008-81

Nesse sentido, encaminho por conhecer do recurso.
Do mérito.
Quanto ao mérito, relembre-se que o Fisco glosou despesas médicas declaradas da
ordem de R$ 23.000,00, como a seguir resumidas.

O contribuinte foi intimado à fl. 77 a apresentar a documentação comprobatória
do efetivo pagamento aos profissionais acima relacionados, cujos recibos já tinham sido
apesentados, para que fossem juntadas cópias de cheques, ordens de pagamentos, transferências,
extratos bancários, entre outros, nos quais ficassem demonstrados os efetivos desembolsos.
Foi intimado, ainda na mesma oportunidade, a também apresentar a comprovação
da efetiva utilização dos serviços através de pedidos de exames, prescrições de receitas,
orçamentos, entre outros.
Em resposta, informou à fl. 78 que os pagamentos haviam sido feitos todos em
espécie.
Em sua impugnação, o autuado argumentou, dentre outras coisas, que seria
perfeitamente plausível que os pagamentos tivessem sido efetuados em dinheiro, uma vez que
teria passado a ser prática reiterada receber e pagar em espécie para evitar a incidência da CPMF.
Destaque-se que os recibos apresentados dão conta de pagamentos, em 2004, que
que iniciavam em R$ 500,00, passando por R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 e chegavam aos R$
3.000,00 e que teriam sido pagos em espécie, segundo sustentou o autuado.
Pois bem.
À vista da DIRPF/05 do contribuinte, nota-se que há o aproveitamento de
despesas médicas com duas pessoas jurídicas – UNIMED e UNIODONTO VALE DO RIO
VERDE - que sugerem tratar de plano de saúde e odontológico.
Informou como ocupação ser do grupo “ENGENHEIRO, ARQUITETO E
AFINS” 1 e segundo o código de retenção nos comprovantes de rendimentos de duas de suas três
fontes pagadoras (0588 – rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício), tratar-se-ia de
profissional liberal.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:

1 Engenheiro Civil, segundo o sitio
https://www.goiania.go.leg.br/processo-legislativo/comissoes-especiais-de-inquerito/smt/documentos/volume-
6.1/licitacao-de-semaforos-em-2016/877-878-e-880-881.pdf
profissional
especialidade
valor
recibo/fls. declaração/fls.
Helenize Chagas Fonseca
dentista
12.000,00
44/55
18
Ronan Vitório dos Santos Trajano dentista
5.000,00
56/59
19
Ingrid Isabelle Paranaíba P Vilela
psicóloga
6.000,00
60/66
17
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000534/2008-81

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento, nenhum ou muito
pouco IR retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua
DIRPF, seguidas informações, em regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em
espécie” na Declaração de Bens e Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.230 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.000534/2008-81

contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Registre-se aqui que a alegação de que teria efetuado os pagamentos em dinheiro,
não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova do que se alega, a
exemplo da apresentação de extratos bancários que evidencie o saque em espécie em data
próxima anterior e em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a informação que
dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a apresentação dos elementos
adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal de fls. 77, no sentido de
que fosse comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aqueles profissionais,
tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital